Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO LIMINAR POR NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO- MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009115-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), RICARDO DA SILVA CASTRO - CPF: 481.967.381-53 (AGRAVADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), APSEC - ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS EM SECRETARIADO EXECUTIVO E TECNICOS EM SECRETARIADO - CNPJ: 30.883.440/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO LIMINAR POR NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO- M
ULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL -
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A Unimed apresenta-se aos consumidores como um conglomerado econômico de natureza única que se responsabiliza por serviços de assistência médica, com atuação de caráter nacional, circunstância que afasta a aventada ilegitimidade passiva”.
(TJ-MT 10000863920218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021).

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009115- 74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: RICARDO DA SILVA CASTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula,
lançada nos autos da Ação Liminar por Negativa de Atendimento do Plano de Saúde cumulada com Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais nº 1002124-37.2025.8.11.0015, ajuizada por
RICARDO DA SILVA CASTRO,
que deferiu parcialmente a tutela urgência, para que a requerida restabeleça imediatamente o plano de saúde do requerente e se abstenha de novo cancelamento, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a agravante suscita em preliminar, que é
“parte ilegítima para figurar no polo passivo, notadamente porque, a parte agravada possui vínculo jurídico contratual somente com a Unimed Fama, não possuindo qualquer ingerência no contrato, de modo que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda,
ou, alternativamente, os efeitos sejam direcionados à Unimed FAMA” (sic).

Também diz que a multa fixada pelo magistrado é desproporcional e desarrazoada, ainda mais sem qualquer fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, e caso haja manutenção do decisum agravado, este, ao menos, deve ser reformado para que eventuais sanções legais sejam direcionadas à Unimed Fama.

Ademais assevera que “a
rescisão do contrato aconteceu somente entre a Unimed Fama e a empresa estipulante, e complementa que, de acordo com Manual de Intercâmbio Nacional do Sistema Unimed, é atribuição da Unimed de origem toda a movimentação cadastral do cliente, incluindo alterações, ativações e exclusões” (sic).

Diz que “a Unimed Fama é a responsável direta pela gestão do contrato da autora, o que reforça a ausência de responsabilidade da Unimed Nacional no presente caso, principalmente no tocante à mencionada exclusão, por isso, afirma que restou comprovada a situação de inadimplência da parte autora, a qual deixou de adimplir ao prêmio demonstrado, permanecendo, portanto, em débito perante a Unimed Fama, bem como, ensejou a suspensão do contrato” (sic).

Pontua que “resta
comprovada a situação de inadimplência da parte autora, a qual deixou de adimplir ao prêmio demonstrado, permanecendo, portanto, em débito perante a Unimed Fama, bem como, ensejou a suspensão do contrato, por isso, resta detidamente demonstrada a ausência de qualquer conduta indevida e/ou ilícita da ora ré, a qual tão somente, aplicou os termos contratuais em razão da inconteste inadimplência” (sic).

Requer que “seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que a decisão “a quo”, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo, haja vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ante a sua ilegitimidade” (sic).

Aponta que “no caso existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, o que comprova a probabilidade do direito e do êxito do presente recurso e, possível ausência de condições pela parte agravada de restituir o valor, fato que, inevitavelmente, reclama a atribuição de efeito suspensivo vindicado” (sic).

A par desses argumentos
, “pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer a irrefutável ilegitimidade passiva da Unimed Nacional – Cooperativa Central, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer, bem como requer a minoração da multa aplicada, vez que foi aplicada de forma desproporcional (Id. 276654391)”.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 31/03/2025, conforme Id. 278137861.

O agravado não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 284005367.

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 277275381.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte agravante suscita em preliminar, que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento que a parte agravada possui vínculo jurídico contratual somente com a Unimed Fama, de modo que não possui qualquer ingerência no contrato, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda. Al
ternativamente, pugna que os efeitos sejam direcionados à Unimed FAMA.

Quanto à tese recursal de ilegitimidade passiva da agravante para responder aos termos da presente ação, entendo que não merece acolhimento, vez que deve ser aplicado ao caso, o
princípio da aparência, já que a distinção entre empresas do mesmo conglomerado econômico não é oponível ao consumidor, que acredita se tratar de mesma pessoa jurídica.

Em que pese às alegações da parte recorrente, ressalto que a FEDERAÇÃO DAS UNIMED’S DA AMAZÔNIA - FEDERACÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA, onde se inclui a UNIMED FAMA e a agravante, apesar de serem pessoas jurídicas com personalidade distintas, integram o conjunto da rede Unimed, além de que o plano de saúde da parte autora agravada possui cláusula de cobertura nacional, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO
– PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed.
”

(TJ-MT - AI: 10045183320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca
” (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).”
(TJ-MT - AI: 10013675920238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).

Logo, a parte agravante se mostra parte legítima para figurar no polo passivo da ação em voga.

Quanto ao mérito, c
inge-se dos autos que
RICARDO DA SILVA CASTRO ajuizou a presente ação em desfavor da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL E OUTROS,
narrando, em suma, ser beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida Unimed Nacional, e que pela segunda vez, tem seu plano migrado, sendo cancelados todos os serviços fornecidos e sem a emissão de boletos para o pagamento.

Disserta que da primeira vez, em junho de 2024 a Apesec, comunicou o autor que a Unimed Nacional, absorveu a carteira e havia liberado novas matrículas para o autor e sua esposa, após isso, foram atendidos já com o novo plano migrado para a Unimed Nacional, sem carências.

Salienta que em outubro de 2024, a Unimed Nacional cessou os atendimentos do plano, sem prévia comunicação, cancelando o contrato com a APESEC.

Aduz que, ao buscar informações lhe foi informado pela atendente que a UNIMED FAMA só atende emergência e urgências. E que a mesma foi inabilitada para tratamento eletivo, conforme notícia passada pela mesma quando do contato feito pelo autor.

Diante de tais fatos, pugnou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que as rés sejam compelidas a restabelecer o plano de saúde e se abstenham de novo cancelamento, bem como emitam os boletos das parcelas em aberto com vencimento em 10/10/2024, 10/11/2024, 10/12/2024 e 10/01/2025 sem juros e/ou multa.

Em análise do feito, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que interessa:

“(...) O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando:

1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, segundo estabelece o § 3º, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, em compulso aos autos, verifico que está demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que os documentos que instruem a exordial evidenciam que o requerente é beneficiário do plano de saúde fornecido pela Unimed Nacional (Id 182148477/182150033), bem como os demais documentos indicam a suspensão narrada na exordial.

Por sua vez, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está consagrado pela própria situação da discorrida pelo requerente que se encontra privado do uso do plano de saúde contratado, sendo que pode ser prejudicado caso tenha que aguardar o deslinde do feito para poder utilizar dos servidos ofertados pela parte requerida.

Ademais, é de se consignar que na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é a produção do seu efeito, o restabelecimento do plano de saúde, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, a parte requerida terá a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO liminar e parcialmente a tutela urgência, determinando que: (a) as rés reestabeleçam imediatamente o plano de saúde do requerente e se abstenham de novo cancelamento, devendo emitir os boletos das mensalidades vincendas no e-mail do requerente (castro_rica@hotmail.com), até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
(Id. 182346844 – autos de origem)

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, s
uscita que restou
comprovada a situação de inadimplência do autor/agravado, a qual deixou de adimplir ao prêmio demonstrado, permanecendo, portanto, em débito perante a Unimed Fama, a qual requereu a suspensão do contrato, em razão da inconteste inadimplência, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, bem como requereu a minoração da multa aplicada, ao argumento que foi aplicada de forma desproporcional.

No caso, restou demonstrada a probabilidade do direito na origem, uma vez que os documentos que instruem a exordial evidenciam que o requerente/agravado é beneficiário do plano de saúde fornecido pela Unimed Nacional Coletivo por adesão, com participação associada a APESEC (Cooperativa responsável pela emissão dos boletos para pagamento e repasse à Unimed Fama), conforme documentos anexados nos Ids. 182148477/182150033, e que em outubro de 2024, a Unimed Nacional cessou os atendimentos do plano, sem prévia comunicação, cancelando o contrato com a APESEC.

Além disso, resta configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravado está impedido de utilizar o plano de saúde contratado, circunstância que compromete a continuidade de seu tratamento. Ressalte-se que o agravado apresenta sequelas decorrentes da Covid-19, tendo permanecido entubado por 41 (quarenta e um) dias, o que lhe ocasionou danos neurológicos. Ademais, não dispõe de recursos financeiros para custear consultas e tratamentos na rede privada, razão pela qual se mostra necessária a manutenção da decisão agravada, a fim de preservar sua vida.

Por outro lado, no que tange ao pedido de redução da multa imposta, é cediço que a cominação de multa diária possui expressa previsão legal nos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, os quais autorizam o magistrado, nas ações que versem sobre obrigação de fazer ou não fazer — como ocorre na hipótese —, a fixar astreintes, sempre que entender necessário, com o objetivo de assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona a parte recorrente, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não cumprida à obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES COMO GARANTIA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO – MULTA ASTREINTE
– CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911 /69 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatado que a agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

E não localizado o veículo em questão, o bloqueio de dinheiro em espécie atende a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e garante a efetividade da prestação jurisdicional.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação
”
(N.U 1024214-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA A APREENSÃO DE DOCUMENTOS (BOLETO) E DETERMINA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS ASTREINTES – BLOQUEIO PROVISÓRIO DO VALOR DA
MULTA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – VALOR ADEQUADO AO MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Se há renitência comprovada do descumprimento de ordem judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a instituição bancária em atender ao comando judicial, entendo viável a intimação do banco para efetuar o depósito provisório dos valores até então devidos a título de astreintes, como forma de efetivar os atos judiciais”.
(N.U 1011378-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Não obstante, cumpre registrar que, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vislumbro razões para afastar ou mesmo reduzir a multa fixada. Isso porque o magistrado poderá, inclusive de ofício, revisar o valor estipulado, caso verifique que este se tornou excessivo ou insuficiente. Ademais, sua incidência somente ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025